Tribunal: TJMT
Processo: 0001922-23.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001922-23.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DO VALE - CPF: 775.598.511-34 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA MEIO AMBIENTE – TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEICULO – APREENSÃO DE VEICULO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ACOLHIMENTO DO PLEITO RESTITUITÓRIO – VEÍCULO RESTITUIDO EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte apelante para o pleito restituitório, se o bem perseguido foi constritado por força de ato administrativo e não judicial, e ainda, já foi liberado em sede de procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra a r. sentença que acolheu pedido de restituição de veículo aprendido durante operação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, combatendo a prática de crime ambiental.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de inadequação da via eleita.

2. Mérito.

2.2. Da ausência do interesse jurídico do pedido.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugna pelo desprovimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo desprovimento do recurso em apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de inadequação da via eleita.

A parte recorrente, em preliminar, defende o não conhecimento recursal, sob os seguintes fundamentos:

Em razão da inadequação da via eleita, porque o
decisum
fustigado não é definitivo, tese que deve ser rejeitada, pois não se pode olvidar que o procedimento restituitório registrado nos autos é regrado a partir do art. 118 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão jurídico, penso que, qualquer decisão que coloque fim ao incidente processual, como ocorreu no caso em testilha, somente pode ser desafiada pelo recurso apelatório interposto, na forma do inc. II doa RT. 593 do mesmo estatuto Processual Penal, assim escrito:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I – (...);

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;”

Nesse sentido, segue o entendimento uníssimo de Nossos Tribunais, conforme reportagens a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO II, DO CPP. NÃO CABIMENTO DO WRIT.
1. A DECISÃO QUE JULGA INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, EM AUTOS APARTADOS, É IMPUGNÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, DE MODO QUE A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É ADMISSÍVEL, A NÃO SER EM CASO DE DECISÃO TERATOLÓGICA. 2. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITIDO

(TJ-DF - MSG: 20080020114179 DF , Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/12/2008, Câmara Criminal, Data de Publicação: DJU 28/01/2009 Pág. : 51)

DIREITO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA ANTES DO TRÃNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS AUTENTICADA E REPRODUÇÃO EM MÍDIA DIGITAL. 1. É lícita a restituição de material apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe ofensa ao disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, desde que extraídas cópias autenticadas dos documentos e efetuada gravação em mídia digital – CD dos arquivos informatizados. 2. Recurso provido.

(TRF-2 - ACR: 4698 RJ 2003.51.01.532311-0, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 02/12/2008, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::17/12/2008 - Página::230)

Ademais, no que tange ao fato de que o veículo não se encontra apreendido judicialmente, tenho que tal pretensão recursal merece ser rejeitada, eis que o decisum fustigado, embora tenha olvidado quanto a essa particularidade fático-jurídica, ou seja, de que o bem que se pretende restituir não está constritado por algum ato emanado da Jurisdição Criminal, avançou no mérito do pleito incidental, deferindo a postulação restituitória.

Desse modo, penso que inadmitir o presente recurso apelatório ensejaria o trânsito em julgado da decisão de restituição postulada, consolidando-se a coisa julgada material, o que impede a parte recorrente de, em eventual apreensão judicial superveniente de seu veículo, postular nova restituição do bem.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.

Mérito
.

Consoante relato anterior, trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra a r. sentença que acolheu pedido de restituição de veículo aprendido durante operação da Secretaria Estadual do meio Ambiental, combatendo a prática de crime ambiental.

Também, como salientado alhures, o bem que se pretende restituir não foi constritado por algum ato emanado da Jurisdição Criminal, bem como, foi restituído administrativamente por meio de decisão administrativa, fato que, a meu sentir, implica no reconhecimento do equívoco judicial, ao apreciar o mérito do pedido restituitório.

É nesse contexto que, a meu sentir, deve ser dado parcial provimento ao recurso apelatório interposto, com a reforma da r. decisão guerreada, porém, reconhecendo a falta de interesse de agir da parte recorrente para o pleito restituitório, em face de que o bem perseguido, ao que se tem notícia nos autos, foi constritado por força de ato administrativo e não judicial, já tendo sido liberado em sede de procedimento administrativo.

Assim é da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA
. Se os elementos contidos nos autos indicam que a apreensão de veículo ocorreu tão-somente na esfera administrativa, em decorrência de ilícito fiscal vinculado à utilização do veículo, não havendo sequer notícia da existência de processo penal para a apuração de eventual responsabilidade criminal pelo ilícito, o incidente de restituição de coisas apreendidas, processado junto ao juízo criminal, não é hábil para a obtenção da liberação do bem apreendido.

(TRF-4 - ACR: 1056 PR 2009.70.07.001056-5, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 20/04/2010, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/04/2010)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
em dissonância com o parecer Ministerial, para o fim de reformar a r. decisão guerreada e extinguir o procedimento criminal, sem julgamento do mérito.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022